Tribunal: TJMMG
Processo: 2000064-18.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000064-18.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001399-10.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 05/06/2024 Publicação: 10/06/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO CONDENATÓRIA VIOLA EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PROVA VALORADA DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS DO ACERVO – RAZÕES DE CONVECIMENTO VÁLIDAS – PEDIDO FUNDADO NA REANÁLISE DE PROCESSO CRIMINAL ORIGINÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Marcelo Sardella da Silva e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Ministério Público de não conhecimento do recurso e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de ação de agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a petição inicial de revisão criminal, por não preencher os requisitos legais para sua propositura na forma prevista no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – Evento 4 - DEC1. Em suas razões, a Defesa do agravante sustenta que busca a revisão criminal, com espeque na letra do art. 551, letra “a”, do CPPM, argumentando que uma decisão condenatória que viola a evidência dos autos, de maneira irremediável, termina por vilipendiar o comando contido no art. 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM. Aduziu que uma sentença condenatória contra as evidências dos autos viola, a um só tempo, a letra “e” do art. 439 do CPPM, bem como o princípio da presunção de inocência (leia-se in dubio pro reo e distribuição da carga probatória para a acusação), produzindo-se o fenômeno da coisa julgada inconstitucional. Considerou que, no presente caso, não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 produziu qualquer prova, em juízo, de que o agravante efetivamente tenha recebido vantagem indevida para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Salientou que somente houve um depoimento na fase do inquérito perante a Polícia Federal (ou seja, sem o contraditório e a ampla defesa). Argumentou que a vistoria realizada no ano de 2017 teria sido falha, sendo emitido o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros em desacordo com as normas vigentes. E, sendo assim, sem a prova do dolo de inserir informação inverídica sobre fato relevante para a administração pública e/ou de exigir vantagem indevida para fazer ou abster-se de ação em razão do cargo, quando muito, o que se teria seria um ilícito administrativo. Argumentou, ainda, que uma eventual falha na vistoria (que não se admite tenha ocorrido – usa-se apenas um recurso retórico para argumentar) se transforma na prática de dois graves crimes, o que induz a coisa julgada inconstitucional. Ao final, requer seja executado o exercício do juízo de retratação, e, senão assim, seja levado a julgamento do Tribunal Pleno, para o fim de conhecê-lo e provê-lo para o processamento da revisão criminal. Em suas contrarrazões, o eminente Procurador de Justiça atuante nesta Corte Castrense, assim se manifestou: Pois bem, como se sabe, são pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso as previsão legal, tempestividade, legitimidade e o interesse. Apesar de o recorrente ser sucumbente e o agravo interno ter sido interposto tempestivamente, o recurso mostra-se absolutamente impróprio. Isso porque, o artigo 269 do RITJMMG é expresso ao delimitar a possibilidade de interposição do agravo interno na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar proferida pelo Relator em ações cíveis, sendo incabível, portanto, a sua interposição contra decisão liminar de natureza militar criminal. Inexistindo, desta forma, amparo legal ou regimental para a interposição do recurso, o agravo interno se revela totalmente impróprio para a finalidade proposta, motivo pelo qual, preliminarmente, não deve ser conhecido. Se, contudo, ultrapassada a preliminar, quanto ao mérito, é fato que a revisão criminal em questão também se mostra completamente inviável por não preenchimento de qualquer dos requisitos indispensáveis ao seu cabimento, previstos no artigo 551, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Penal Militar, considerando que o então requerente tentou, a todo custo, apenas devolver ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais matérias já amplamente discutidas no processo original, o que, por si só, foi suficiente para impedir o prosseguimento da ação, tendo em vista a impossibilidade da ação revisional se equiparar a um segundo recurso para reexame do caso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. O que o agravante chama, aqui, de decisão “contrária à evidência dos autos” (evento 7 - fls. 06) é apenas a sua interpretação pessoal e parcial frente aos mesmos argumentos já rechaçados por duas instâncias no processo de origem, não havendo qualquer indicativo de que a condenação necessite ser invalidada apenas porque ele deseja impor a reanálise das provas ao Poder Judiciário. Pelo exposto, a Procuradoria de Justiça protesta pelos não conhecimento e improvimento do agravo interno com a manutenção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da revisão criminal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Inicialmente, aprecio a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal, suscitada pelo eminente procurador de justiça. De fato, o art. 269 do Regimento Interno deste Tribunal Militar prevê a interposição de agravo interno apenas na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar proferida pelo relator em ações cíveis; todavia, penso que a ausência de previsão do agravo interno em ações criminais no regimento interno desta Corte se trata de uma mera omissão da norma e, portanto, não possui o condão de inviabilizar o manejo do recurso em processos dessa natureza, sendo esse, inclusive, o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal Militar. Confira-se: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO - PERMISSIBILIDADE PLENA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL - PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO - QUESTÃO SUPERADA PELO CONHECIMENTO UNÂNIME - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO AGRAVO INTERNO DE ORIGEM, PARA MANTER A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - EMBARGOS PROVIDOS. (Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000 – Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 22/11/2021) Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público. Passo ao exame do mérito. Em análise dos autos, no juízo de admissibilidade, considero que não houve a realização das hipóteses de cabimento da ação de revisão criminal, estipuladas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar, que assim prevê: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Nota-se que o agravante não trouxe quaisquer provas novas. Funda-se nas mesmas alegações, já apreciadas no âmbito da ação penal originária, sobre uma possível alegação de insuficiência de provas, nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. Nesse ponto, destaca-se a argumentação do requerente, in verbis: No entanto, afronta a Constituição Federal, que estabelece o princípio da presunção da inocência, contida na letra do art. 5º, inciso LVII, e aqui neste ponto caberia indagar o motivo de tal raciocínio, na exata medida em que, a presunção de inocência, em uma interpretação literal indica apenas que ninguém poderá ser tratado como culpado, senão após sentença penal condenatória transita em julgado. A questão, de formatação pacífica na melhor doutrina e na jurisprudência pátria contudo, exige que se raciocine que da presunção de inocência deriva um dos princípios mais altaneiros do processo penal, qual seja, o in dubio pro reo, vale dizer, todas as situações de dúvida devem ser interpretadas favoravelmente a defesa, sendo justamente isto que está consagrado na letra do art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar brasileiro. Ainda do princípio in dubio pro reo, pode-se estabelecer outro princípio também assaz importante, relativo à distribuição da carga probatória, que é aquele segundo o qual, o ônus da prova de demonstrar as teses acusatórias é integralmente atribuído à acusação, não sendo lícito fazer deduções, por mais lógicas que sejam. No direito de tradição anglo saxã expressa-se no sentido de aduzir que a acusação deve provar suas teses para além de qualquer dúvida razoável. Sendo assim, ao se proferir sentença condenatória contra a evidência dos autos, viola-se a um só tempo, a letra do art.439, alínea “e” do CPPM, o princípio da presunção de inocência (leia-se in dubio pro reo e distribuição da carga probatória para a acusação), PRODUZINDO-SE O FENÔMENO DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL!!! Não se produziu qualquer prova sob o signo do contraditório e da ampla defesa, no sentido de que o requerente efetivamente tenha recebido vantagem indevida para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Com exceção de um depoimento na fase do inquérito perante a Polícia Federal (ou seja, sem o contraditório e a ampla defesa), onde mais existiria um único e miserável depoimento prestado que diga categoricamente que o requerente teria recebido alguma vantagem indevida??? Argumenta-se que a vistoria realizada no ano de 2017 teria sido falha, sendo emitido o AVCB em desacordo com as normas vigentes. Ad argumentandun tantun, ainda que se assume esta hipótese, sem a prova inconteste do dolo (leia-se: vontade finalisticamente direcionada à produção de um resultado), de inserir informação inverídica sobre fato relevante para a administração pública, e/ou de exigir vantagem indevida para fazer ou abster-se de ação em razão do cargo, quando muito o que se teria seria um ilícito administrativo. No entanto, no caso dos autos, realiza-se uma interpretação sibilina, para concluir que uma eventual falha na vistoria (que não se admite tenha ocorrido – usa-se apenas um recurso retórico para argumentar), se transforme na prática de dois graves crimes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com esta conduta, no raciocínio já encetado acima, se produz a coisa julgada inconstitucional, sobre a qual, tecer-se-á breves comentários, como núcleo fundante e legitimador da presente medida jurisdicional. É certo que o fundamento do pedido já foi apreciado nos autos da ação penal originária, conforme se vê na sentença penal condenatória, acostada no evento 1 – OUT7, páginas 55/64; e no venerando acórdão, páginas 40/47 do evento 1 – OUT8. Vejamos: 1) Trechos da sentença de páginas 55/64 do Evento 1 – OUT7: (...) As condutas criminosas vieram à tona de maneira inusitada. A Polícia Federal, em investigação de combate às organizações criminosas (Operação Transformers), identificou um diálogo fortuito entre os interlocutores Dráusio de Freitas Bueno e André Luiz da Silva Oliveira, no qual era veementemente, sem nenhum rebuço e sem nenhuma dúvida, indicado um terceiro supostamente responsável por emitir Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para a empresa Recuperadora Gaúcha LTDA mediante pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme trechos selecionados, in verbis: (...) ANDRÉ: não, nós não conseguimos tirar o alvará dos Bombeiros cara, não tem como, ai que que nós conseguimos, nós conseguimos subornar um cara, então deixa ele pensar o que for desses 15 mil que a gente fez aí pra gastar, o Rafael e o Wander não podem saber dessa tramoia la dos Bombeiros não, isso aí da um BO desgraçado; DRAUSIO: não, já tá sabendo uai; (...) ANDRÉ: não, o habite-se uai, o habite-se é outra história, o Aldo sempre liberou o alvará porque se fosse tirar certinho a gente não conseguia porque a empresa nao tem habite-se, pra você ter habite-se você tem que ter um projeto de bombeiro, e o cara que foi aí pra fazer a vistoria nós pagamos ele pra ele liberar a vistoria pra passar de primeira, porque se ele fosse aí e olhasse as irregularidades ele ia travar de novo; DRAUSIO: só que o Rafael tambem pagou o cara pra passar por cima lá do fechamento (...) ANDRÉ: o que eles pagaram, o dinheiro que o Rafael liberou pra nós foi uma taxa aí de 1300 reais que eles iam fazer um laudo; DRAUSIO: não, foi 300 reais pro cara fazer uma pré-vistoria; (...) DRAUSIO: ele já tá sabendo rapaz; ANDRÉ: mas aí eu não sei; DRAUSIO: ce falou pra mim procurar ele uai; ANDRE: mas não precisa falar que nós pagou bombeiro pra isso - (fls. 11/15, Evento 01, Peças IPM 3) (sic) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em razão da gravidade da conduta, as informações foram repassadas ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, para a identificação do bombeiro militar responsável pela referida vistoria. Todos os elementos probatórios indicaram o nome do 3º Sgt BM Marcelo Sardella da Silva, à época, informação posteriormente comprovada pelos elementos probatórios dos autos de processo-crime. O encarregado do IPM, a fim de averiguar a regularidade atestada pelo AVCB, realizou nova vistoria no local. Às fls. 17/20 foram juntadas imagens demonstrando que a edificação se encontrava totalmente irregular, fortalecendo as suspeitas de que o acusado, bombeiro militar que laborava há doze anos na área, realmente teria cobrado uma determinada quantia para ratificar a vistoria, inserindo informações falsas no AVCB. Ao que demonstram as provas dos autos do processo-crime, o acusado compareceu uma primeira vez no local, Recuperadora Gaúcha Ltda, para realizar pré-vistoria (o que, por si só, já é irregular), cobrando a quantia de R$300,00 (trezentos reais), obtendo, posteriormente, os R$ 15.000 (quinze mil reais) mencionados para lavratura do auto. Registre-se que a volatilidade própria do dinheiro - pecunia non olet, como diria Juvenal, não permitiu o rastreamento da quantia maior: configura-se o crime previsto no art.308, do CPM pela prática do verbo "receber" ou do verbo "aceitar". Sobre a fiscalização, importante trazer à tona o depoimento prestado pelo 3º Sgt BM Dárcio de Oliveira Araújo: que na data da vistoria na Recuperadora Gaúcha, o vistoriador da equipe do Sgt Sardella encontrava-se dispensado e por esse motivo o subchefe da Cia. PV escalou o declarante para compor a guarnição com o Sgt Sardella; que o declarante trabalhava no setor de controle e naquela data foi escalado como auxiliar do Sgt Sardella; que não tomou conhecimento dos locais que seriam vistoriados naquela tarde e que quando chegaram a Recuperadora Gaúcha havia dois profissionais instaladores de sistemas de prevenção contra incêndio na empresa para acompanhar a vistoria; que a vistoria foi iniciada pelo hidrante de recalque do passeio e em seguida adentraram a empresa verificando os meios preventivos; que durante todo a vistoria o projeto aprovado ficou de posse do Sgt Sardella para conferência dos meios preventivos; que durante a vistoria na edificação o Sgt Sardella apontava ao declarante os meios preventivos para que os testassem; que após conferência dos meios preventivos básicos como iluminação de emergência, sinalização de emergência, extintores, apontados pelo vistoriador Sgt Sardella, foi indicado um hidrante para conferência e teste de alcance na edificação, assim como pressão, vazão e alarme; que os brigadistas participaram dos testes e logo após, foram realizadas perguntas previstas pela legislação aos brigadistas; que faz questão de ressaltar que o teste foi feito em apenas um hidrante, conforme havia sido ordenado pelo chefe da vistoria, Sgt Sardella; (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Perguntado se percebeu algum meio preventivo instalado em desconformidade com a legislação, respondeu que pelo fato de não ter tido acesso ao projeto aprovado não foi possível perceber qualquer irregularidade, uma vez que o Sgt Sardella era quem estava conferindo o que estava aprovado no projeto e o que fora instalado na edificação; que os meios preventivos testados por determinação do Sgt Sardella estavam em conformidade; Perguntado se em data anterior à vistoria já havia atuado como analista de projetos ou vistoriador, respondeu que não atuou como analista e como auxiliar de vistoria já havia sido escalado algumas vezes para compor equipes desfalcadas; - (fls. 157/160) (grifo nosso) O depoimento prestado pelo 3º Sgt BM Dárcio de Oliveira Araújo, mostra e demonstra que acusado não realizou a fiscalização da maneira como deveria. A Defesa Técnica apresenta a hipótese que, na verdade, o local se encontrava regular e que, após a vistoria, foram retirados materiais identificados no exame inicial. Apesar de ser comum a locação de placas, sinais e algumas peças básicas exclusivamente para emissão do AVCB, não é o caso dos autos do processo-crime. No local, faltavam estruturas de alvenaria, as quais demandariam grande mão de obra. Em outras palavras, era impossível faticamente que as estruturas constassem da vistoria inicial e depois desaparecessem ou fossem retiradas do local. Não obstante, conforme narrado às fls. 194, Rogério Ribeiro Andrade, profissional que atua no ramo de instalações de meios preventivos, afirma que "o serviço todo lá eu não fiz não, tem um monte de trem lá, sabe, que eu larguei pra lá. Apelei. Ele deu foi sorte de ter passado lá." Trata-se de outros indícios incriminadores, demonstrando que o acusado, de fato, emitiu AVCB de maneira irregular. O acusado justifica o acontecido em sede de IPM, fazendo crer que não ocorreu o crime previsto no art. 308, do CPM, mas mero pagamento de dívida civil. Para tanto, declara que tinha contraído dívidas com Rogério Ribeiro Andrade e que houve uma espécie de compensação de valores por serviços prestados à Recuperadora Gaúcha Ltda. No entanto, a versão apresenta-se frágil como se escrita no dorso das areias, na lembrança de Nelson Hungria. A primeira razão para sua fragilidade, diz respeito às próprias declarações dos civis, também envolvidos na prática do crime, cujas versões apresentadas são sempre para exculpações e para subtrações da responsabilidade penal. Nuvens de incerteza e sombras de dúvida sempre são apresentadas como forma de desfocar o olhar sobre o cometimento de crimes de marcada gravidade. A segunda razão para sua fragilidade, diz respeito às próprias declarações prestadas por Rogério Ribeiro Andrade, porque ele não soube dizer a quantia que o acusado supostamente lhe devia, nem mesmo eventuais circunstâncias do pagamento, o que reforça o caráter fantasioso da justificativa apresentada pelo bombeiro militar. Por fim, às fls. 220/230, foi realizado laudo técnico no aparelho celular do acusado. Verifica-se que foram excluídos os contatos de Waldo Sandoval Raldes e do 3º Sgt BM Dárcio de Oliveira Araújo, bem como 616 (seiscentos e dezesseis) áudios de conversas no Whatsapp. Trata-se de mais um indício em desfavor do acusado: ora, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 se nada devia à Justiça, se não havia nenhum crime e nenhuma irregularidade, porque seriam apagados tamanho volume de dados logo antes da realização da perícia? (Evento 2, PEÇAS IPM 5, Página 67/ 77). No corpo do referido documento, ainda há informação seguinte: "Vale ressaltar que a Operação foi deflagrada no dia 24 de julho de 2018, data em que os outros alvos tiveram seus aparelhos telefônicos apreendidos e o aparelho telefônico de Sardella somente foi apreendido tempos depois, ou seja, Sardella teve tempo hábil para apagar os arquivos que julgasse necessários, entre estes arquivos, percebe-se várias imagens do que se pode afirmar serem comprovantes de depósitos bancarios, plantas e um protocolo do corpo de bombeiros, porem, não é possível visualizar os dados para colheita de maiores informações." Waldo Sandoval Raldes era engenheiro e, embora negando ter contato com o acusado, os dados apagados mostram a falta de verdade (fls.90/92), bem como os registros da interceptação telefônica mostram que o acusado tinha proximidade com o engenheiro - e há ainda laços e conexões do profissional com vários bombeiros militares e com as suspeitas e as constatações de irregularidades imputadas à unidade - o próprio acusado o cita, conforme se vê no Relatório do encarregado do IPM, às fls.194, ora transcrito: "Em relação ao 2° Sgt BM QPR BM Marcelo Sardella da Silva, foram extraidas as seguintes falas em dialogo com o Cap QOR Gilson Placido, em que se observa a pratica de indicação de profissionais do ramo de instalação de meios preventivos pelo investigado em troca de vantagens: • “ Eu ajudei um cara ai. Eu arrumei um servigo pro Elcio, o Elcio ate ia me da uma micharia, me da uns 300 reais, porque eu arrumei um, pra ele instalar os hidrantes, muito tempo no caso, muito tempo, ai ele instalou, vai ganhar um dinheirinho bom..” (v2/ fls.80); • “ Eu já tinha falado com o Waldo lá e ele falou não, os cara so perguntou de um, de cada um né. ” v2/fis. 80); • "ow, cuidado...aqui...Sardella, não conversa nada no telefone não tá? v2/fls.80);" O 3º Sgt BM Dárcio de Oliveira Araújo foi excluído, provavelmente, por ter posto o acusado no centro da conduta criminosa - o seu testemunha é a pedra de fecho da prática da prática da conduta criminosa. No mais, nas audiências judiciais, devidamente gravadas, o depoimento prestado pelo bombeiro militar, Maj BM Thiago Lacerda Duarte deita a pá de cal sobre a inocência do acusado, conforme se vê ao Evento 03, vídeo 1. Sabe-se que crimes deste jaez são realizados às ocultas, de modo que eventuais quantias percebidas dificilmente são rastreáveis e apresentam-se cortinas franjadas de ilusão, espelhamentos distorcendo a realidade dos fatos e quimeras diversas sobre os acontecimentos: os próprios envolvidos logicamente iriam faltar com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 verdade, porque a confissão seria o seu próprio perdimento (Evento 78), na velha expressão do Talmud, "aquele que confessa é como um suicida que empunha o punhal contra o próprio coração." 2) Trechos do acórdão de páginas 40/47 do Evento 1 – OUT8: Quando André Luiz da Silva Oliveira prestou as suas declarações no inquérito da Polícia Federal, confirmou que tinha repassado o montante R$15.000,00 (quinze mil reais) para Rogério Ribeiro de Andrade, pessoa que iria executar a instalação dos equipamentos do projeto de prevenção de incêndio na empresa, para que fosse repassado para o 3º Sgt BM Marcelo Sardella da Silva. Posteriormente, já com novo defensor pago pela própria Empresa Recuperadora Gaúcha Ltda. André Luiz da Silva Oliveira, em 15/08/2018, prestou declarações no IPM instaurado pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros, mudando completamente o seu termo de declarações prestado na Polícia Federal, tendo, nessa segunda ocasião, confessado que ficou com os R$15.000,00 (quinze mil reais) da Empresa Recuperadora Gaúcha Ltda. afirmando que inventou esta história de que o dinheiro seria destinado à propina do sargento bombeiro apenas para encobrir a apropriação do referido valor por ele mesmo. Posteriormente confirmou que era mentira, tendo-se comprometido a ressarcir a empresa da quantia que havia desviado, em proveito próprio e de forma indevida. A defesa do apelante insiste em sua tese de que não há provas nos autos de que o recorrente teria se apropriado dos R$300,00 (trezentos reais), como pagamento por uma pré-vistoria na empresa e nem de que teria recebido R$15.000,00 (quinze mil reais) para realizar uma vistoria que garantisse a liberação do AVCB, sem que as medidas de segurança das edificações fossem totalmente executadas. Pois bem. O Major Tiago Lacerda Duarte, que foi o encarregado do IPM instaurado pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros, prestou seu depoimento como testemunha, e suas informações descortinam, de forma clara e inequívoca, como os fatos se desenrolaram até o seu desfecho. O Major Duarte trabalhou paralelamente com a Polícia Federal trocando informações e documentos. Com autorização da justiça, foram feitos mandados de busca na residência do apelante, interceptação telefônica e recolhimento do seu celular para perícia, só que estas providências ocorreram bem depois, ocasião em que o recorrente já tinha feito uma verdadeira varredura em tudo que tinha nos arquivos do seu celular. A partir do afloramento deste fato, foram auditados 200 (duzentos) projetos de prevenção e combate a incêndios na cidade de Uberlândia, sendo que 27 (vinte e sete) necessitavam de vistorias e verificação in loco. Em apenas 4 (quatro) projetos foram identificadas inconformidades que demandariam providências outras. O apelante fez a vistoria na Empresa Recuperadora Gaúcha Ltda. em agosto de 2017, aprovando o projeto de prevenção e combate TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 a incêndio, redigindo um REDS atestando que todo o trabalho que havia sido realizado. Com o afloramento da degravação da Polícia Federal, aproximadamente oito meses depois, o Corpo de Bombeiros designou uma equipe para fazer uma vistoria na mencionada empresa, com vistas a verificar o que tinha sido feito nas instalações físicas e se a aprovação do AVCB estava correta e de acordo com as normas vigentes. Muito embora a defesa tenha alegado que, após a aprovação do AVCB, o executor dos serviços na Empresa Recuperadora Gaúcha Ltd. Rogério Ribeiro de Andrade, teria retirado vários equipamentos instalados para aprovação do AVCB, por não ter recebido o pagamento pelo serviço, o depoimento do Major Tiago Lacerda Duarte, em juízo, é esclarecedor. Nesta vistoria posterior foi verificado que vários hidrantes não haviam sido instalados. Alguns pontos de hidrantes não eram abastecidos com água. Só existia a tubulação. A edificação anterior da empresa havia sido ampliada. Só existia a reserva técnica de armazenamento de água para as instalações antigas. O novo reservatório de água necessário para alimentar todas as novas instalações ampliadas não existia. Com a ampliação da estrutura física, teriam que ser tomadas outras providências preventivas, como a ampliação de hidrantes e a construção de novo reservatório de água, com maior capacidade. É possível que Rogério, após a vistoria de aprovação do AVCB, tenha retirado alguns equipamentos, como placas de sinalização, luminárias, mangueiras, pontos de tomadas de hidrantes, tubulação, bombas de incêndio, mas não teria como destruir e fazer voltar como antes as edificações necessárias a colocar o AVCB em plenas condições de funcionamento, já que em momento algum elas foram feitas. Elas não existem. O prejuízo que a Empresa Recuperadora Gaúcha Ltda. teve foi de não ter completado o projeto original anterior com as poucas coisas que faltavam para aprovação do projeto inicial e ter ampliado a estrutura física da empresa, sem construir algo que pudesse garantir esta aprovação de vistoria feita em agosto de 2017. As irregularidades encontradas foram muitas, do que se conclui que o apelante, além de ter recebido R$300,00 (trezentos reais) por empréstimo de Rogério, ao realizar a pré-vistoria nas instalações, teve o perdão do seu empréstimo, pela realização deste serviço. Apesar de o recebimento de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelo apelante não estar comprovado em lugar algum, como alega a defesa, o contexto nos permite inferir, com base, principalmente, no depoimento da testemunha Major Duarte, que o projeto estava completamente irregular, sem qualquer condição de aprovação, mas foi aprovado e depois mencionado em REDS, daí a condenação pela corrupção passiva e falsidade ideológica. Foi inserida no REDS declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, que atentou contra a Administração Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ao contrário do pretendido pela defesa, a revisão criminal não se presta a reavaliar provas, diante da insatisfação do apenado com sua condenação. O pedido revisional deverá ser lastreado em provas de que a sentença condenatória seja contrária à evidência dos autos, ou seja, fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou, ainda, se se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou determinem ou autorizem a diminuição da pena. Na verdade, o que se vê é que as teses do agravante foram afastadas desde o processo criminal já findo, e a revisão criminal teria o fim exclusivo de efeito de mero recurso de apelação, para reabrir a discussão sobre a matéria amplamente debatida no âmbito do processo criminal findo. A lei não permite, em ação de revisão criminal, a reavaliação das mesmas provas produzidas na ação penal originária na qual se deu a condenação ora questionada. A regra é clara no sentido de que uma condenação, para ser revisada, deverá ser contrária a toda a evidência dos autos, ou seja, o acervo probatório deverá ser completamente dissociado, manifestamente contrário ou ir de encontro à decisão sancionatória que transitou em julgado. No presente caso, houve fundamentação idônea, com base em provas judicializadas, a demonstrar a responsabilidade penal do agravante. A revisão criminal não se presta a servir como uma nova apelação, porquanto não se permite uma reanálise de todas as provas, em uma cognição mais ampla. Assim, não se verificando erro técnico ou evidente injustiça na ação revisional, sua admissão acarretaria ofensa à coisa julgada, o que não se mostra possível ante a nossa sistemática legal e constitucional. Nos termos do acima exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, ultrapassar a preliminar levantada e julgar improcedente o presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao agravo interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de junho de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator